Tribunal: TJBA
Processo: 8104989-63.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Apelação nº
8104989
-
63
.202
4
.8.05.
000
1

Origem do Processo: Comarca de
Salvador

Apelante:
Leandro Ribeiro Bastos

Apelante:
Paulo Henrique Oliveira Reis

Defensora Pública
:
Isis Vasconcelos Guimarães

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça:
Arx Tadeu Aragão Cruz

Procurador de Justiça:
Adriani Vasconcelos Pazelli

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE.
PROVA PERICIAL.
ARMA APTA A DISPAROS.
RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ.
REDUÇÃO PARCIAL DA PENA
DE UM DOS APELANTES
.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA.
RÉU REINCIDENTE E QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS
. RECORRENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por Leandro Ribeiro Bastos e Paulo Henrique Oliveira Reis contra sentença que os condenou pelo crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, em razão de terem sido flagrados portando arma de fogo calibre .38 municiada, sem autorização legal. A defesa alegou a inaptidão da arma, a ausência de periculosidade e requereu absolvição, ou, subsidiariamente, a incidência das atenuantes da confissão e da menoridade.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a tipicidade da conduta de porte ilegal de arma de fogo quando o laudo pericial aponta que o armamento, ainda que com avarias, é capaz de produzir disparos, bem como a possibilidade de redução da pena mediante reconhecimento de atenuantes não consideradas inicialmente.

III. Razões de decidir

3. A perícia atestou que o revólver apreendido poderia produzir disparos em ação simples e dupla, não sendo ineficaz de forma absoluta.

4. A jurisprudência consolidada do STJ e STF afirma que a atipicidade somente se verifica quando a arma é absolutamente incapaz de produzir disparos.

5. A confissão dos acusados no inquérito e a menoridade foram reconhecidas como atenuantes, sendo compensadas com a agravante da reincidência no caso do apelante Paulo Henrique.

6. A pena de Paulo Henrique foi reduzida para o mínimo legal, fixando-se em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

7. Manteve-se a negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu reincidente, com base na necessidade de garantia da ordem pública.

8. O pedido de justiça gratuita não foi conhecido, pois deve ser analisado pelo juízo da execução penal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A conduta de portar arma de fogo municiada é típica quando o artefato, embora com defeitos, possui aptidão para realizar disparos. 2. O reconhecimento de atenuantes, como confissão espontânea e menoridade, deve ser realizado quando presentes nos autos, com compensação proporcional à agravante da reincidência. 3. O direito de recorrer em liberdade pode ser negado ao réu reincidente, especialmente quando evidenciada periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva.”

Dispositivos legais relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, e 65, I e III; CPP, arts. 312 e 804; Lei n. 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.788.547/RN; STJ, AgRg no AREsp 1877158/TO; STJ, AgRg no HC 626.888/MS; STJ, AgRg no REsp 1882605/MS; STJ,
AgRg no HC n. 870.892/RS; STJ, AgRg no AREsp n. 1601324/TO;
TJMG, Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.187800-0/000
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8104989-63.2024.8.05.0001, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo, nos termos do voto do relator
.